Tribunal: TJES
Processo: 5000088-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fracionamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARQUES MIGUEL RAMOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000088-46.2
026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARQUES MIGUEL RAMOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DEFASADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS ATÉ A DATA DA DECISÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 509, §2º, DO CPC E AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação de cálculos apresentados pelo INSS em cumprimento de sentença, os quais foram atualizados apenas até setembro de 2022, embora a decisão homologatória tenha sido proferida em novembro de 2023, pleiteando o agravante a anulação da homologação e a devida atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação de cálculos sem atualização monetária e juros até a data da decisão homologatória; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento da tese de defasagem temporal configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liquidação de sentença deve refletir o valor real e atualizado do crédito, sendo indispensável a incidência de correção monetária e juros até a data da homologação.

4.
A homologação de cálculos defasados transfere ao credor o ônus da mora estatal e configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que os cálculos devem ser atualizados até a decisão homologatória, sob pena de pagamento a menor e violação ao título executivo judicial.

6. A ausência de atualização entre a data da apuração e a homologação, sobretudo por período superior a um ano, afronta o art. 509, §2º, do CPC e o art. 100, §12, da CF.

7. A decisão que rejeita embargos de declaração sem enfrentar argumento relevante incorre em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

8. Estão presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito evidenciada pela defasagem dos cálculos e do perigo de dano consistente na expedição de requisitório com valor incorreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade com base em cognição sumária.

2. A homologação de valores defasados configura pagamento a menor e enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A ausência de enfrentamento de tese relevante em embargos de declaração caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

4. É cabível a anulação da homologação e a reabertura da fase de liquidação para atualização dos cálculos antes da expedição de requisitório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000088-46.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARQUES MIGUEL RAMOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente,
Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES MIGUEL RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A decisão agravada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelo INSS.

O Agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados pelo juízo de origem encontram-se defasados, pois foram atualizados pela autarquia federal apenas até setembro de 2022, enquanto a decisão homologatória foi proferida somente em novembro de 2023. Argumenta que a ausência de atualização monetária e juros até a data da efetiva homologação viola o art. 509, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão liminar anterior, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar a expedição de RPV ou precatório com base em valores defasados até o julgamento definitivo deste recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade da homologação de cálculos que apresentam um hiato temporal superior a
13
meses sem qualquer atualização entre a apuração e a decisão judicial.

Conforme já fundamentado na decisão de ID 17773162, a liquidação de sentença deve refletir o valor real e atual do crédito. A homologação de valores apurados em data muito anterior ao ato judicial que os consolida transfere ao credor o ônus da mora estatal e configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reafirma que a conta deve observar a incidência de correção monetária e juros até a data da decisão homologatória:

"A homologação de cálculos no cumprimento de sentença deve observar a atualização monetária e os juros até a data da decisão homologatória, sob pena de pagamento a menor e violação ao título executivo judicial."
(STJ, AgInt no REsp 1.768.593/RS).

E ainda:

“
A
não incidência de correção monetária e juros de mora entre a atualização do cálculo e o pagamento efetivo viola o art. 100, § 12º, da CF, conforme jurisprudência consolidada (Temas 292/STJ e 450/STF), que assegura a atualização dos valores devidos até o efetivo pagamento
”. (TJBA – A
PELAÇÃO CÍVEL n. 8000043-75.2016.8.05.0080,
ó
rgão Julgador: Primeira Câmara Cível,
Relatora Maria da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2020).

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar os aclaratórios, limitou-se a afirmar genericamente que os cálculos foram analisados pela contadoria, sem enfrentar a tese central da defasagem temporal, o que também configura negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1º, IV, CPC).

A orientação do STJ é firme ao estabelecer a necessidade de atualização até a data da homologação; possibilidade de correção mesmo após homologação, e vedação ao pagamento a menor.

Destaca-se, inclusive, precedente citado na decisão liminar: “Feito o pagamento mais de um ano após a homologação, é possível a atualização com depósito do resíduo” (STJ, REsp 235.968/RN
1999/0097379-8, Relator.: Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 14/12/1999, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21/02/2000 p. 179
)

A decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo deve ser
integralmente mantida
, pois permanecem presentes seus requisitos: i) probabilidade do direito devidamente evidenciada pela defasagem objetiva dos cálculos, ausência de atualização por mais de 1 ano; omissão judicial relevante. ii) Perigo de dano consistente na iminente expedição de RPV/precatório com valor incorreto e na dificuldade (ou inviabilidade) de recomposição posterior.

Conforme já reconhecido na decisão liminar: “A expedição de requisitório com valores incorretos tornaria extremamente onerosa a recomposição do crédito”.

Desta forma, a decisão agravada merece reforma tendo em vista a incompatibilidade da homologação dos cálculos defasados com o art. 509, §2º, CPC.

Diante o
exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
RATIFICO A DECISÃO LIMINAR
anteriormente proferida
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para:

i)
ANULAR
a decisão que homologou os cálculos defasados;

ii)
DETERMINAR
que o Juízo de origem proceda à nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para providenciar a atualização dos cálculos com incidência de correção monetária e juros até a data da homologação judicial, antes da expedição do requisitório, ou determine à autarquia a apresentação de planilha devidamente atualizada até a data da nova homologação;

iii)
MANTER A SUSPENSÃO
de qualquer expedição de requisição de pagamento (RPV/Precatório) baseada nos cálculos ora invalidados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.